Tribunal: TCU
Processo: 045.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Luiz Cabral de Oliveira Filho, ex-prefeito do município de Cabo de Santo Agostinho/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luiz Cabral de Oliveira Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 2/3/2012 88.513,50 14/5/2012 70.000,00 11/6/2012 100.000,00 28/6/2012 165,80 25/7/2012 59.000,00 28/8/2012 51.000,00 26/9/2012 50.000,00 13/11/2012 50.000,00 7/12/2012 50.000,00 9.2. aplicar a Luiz Cabral de Oliveira Filho, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. remeter, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável.